Tribunal: TJPA
Processo: 0809729-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809729-88.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: GILSON DA SILVA PALHETA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRINCIPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA.RECURSO PROVIDO.

CASO:
Apelação em ação de busca e apreensão. Sentença extinguiu o processo por ausência de pressupostos processuais, em razão da impossibilidade de citação do réu.

QUESTÃO:
A validade da extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sem que tenha sido oportunizado ao autor manifestar-se sobre as medidas necessárias ao andamento do feito, sob pena de extinção do processo.

RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão que extinguiu o processo violou o princípio da vedação a decisão surpresa,
previsto nos artigos 9º e 10º do CPC,
uma vez que não foi oportunizada a parte autora manifestar-se previamente à sentença de extinção.

DISPOSITIVO E TESE:
O recurso foi provido, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
Arts. 9º e 10 do CPC.

JURISPRUDÊNCIA:

Acórdão 1386854
, 00418556220158070001, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO HONDA S/A
em face da
sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada contra
GILSON DA SILVA PALHETA.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo alegando que a extinção não deve prosperar, uma vez que o caso em tela se amolda a hipótese do inciso III do artigo 485 do CPC. Sustenta que com o advento do novo código de Processo Civil restou consagrada a regra geral de vedação do julgamento surpresa, além disso, argumenta que a hipótese dos autos caracteriza-se como abandono da causa e não falta de pressuposto de constituição válida e regular e por isso, a extinção deveria ser precedida de extinção pessoal.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,06 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV do CPC, com a seguinte fundamentação:

“Após diversas tentativas de citação da parte requerida, todas restaram infrutíferas. Em observância ao princípio da cooperação, este Juízo procedeu, a pedido do autor, consulta de endereço no sistema judicial INFOJUD e SISBAJUD, entretanto, as diligências restaram infrutíferas.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

O caso não necessita de maiores delongas.

Como se verifica, a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Afirma o juízo de origem que foram feitas diversas tentativas de citação da parte requerida, que restaram infrutíferas.

Ocorre porém, que antes da sentença de extinção deveria ser oportunizado a parte se manifestar sobre as medidas necessárias ao andamento do feito, sob pena de extinção do processo, o que não foi feito. Os artigos 9º e 10º do CPC consagram o princípio da vedação a decisão surpresa, que impede que seja proferida decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida. conforme demonstra a transcrição a seguir:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10
. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Em análise ao feito, verifico em manifestação no ID 22990902, que o demandante requereu a expedição de ofícios as empresas de telefonia móvel para que sejam fornecidos os endereços que o demandado eventualmente possua em seus cadastros.
O pedido foi indeferido e foi proferida sentença de extinção.

Assim, resta claro que não foi oportunizado a parte se manifestar previamente sobre a extinção do feito, violando o previsto no art.9º e 10º do CPC.

Sobre a questão, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim se manifestou:

1 - Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do Magistrado.”
Acórdão 1386854
, 00418556220158070001, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021.

No caso em tela, observo que o requerente vem diligenciando na tentativa de localizar o requerido, entretanto, não obteve êxito. Além disso, não verifico a omissão deste em atender aos chamados judiciais, quando instado a se manifestar.

Assim, diante da dinâmica dos fatos, impõe a anulação da sentença.

3.Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
DOU-LHE

provimento, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024